Tribunal: STF
Processo: HC 239137
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.3.2024, por Álvaro dos Santos Fernandes, advogado, em benefício de J M H P, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.9.2023, denegou o Habeas Corpus n. 777.887/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 3.5.2022, o juízo da Segunda Vara das Execuções Criminais e Anexo da Infância e da Juventude da comarca de Araçatuba/SP (Processo n. 1502785-27.2021.8.26.0032) aplicou ao paciente a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, com reavaliações técnicas periódicas, referindo-se a prática de ato infracional equiparado ao delito previsto nos incs. I, II, IV e V do § 2º do Código Penal (homicídio qualificado). Narrou-se na sentença: 



    “Consta da representação que, no dia 6 de junho de 2021, por volta das 14h45min, na Avenida Brasília, número 1358, nesta cidade e Comarca de Araçatuba/SP, o adolescente, agindo em concurso e com unidade de desígnios com os imputáveis [C M V] (28 anos) e [M V de O L] (21 anos), por motivo fútil e torpe, mediante paga ou promessa de recompensa, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e, ainda, para, assegurar a execução e a vantagem de outro crime (agiotagem/usura), tentou matar a vítima Ricardo Permínio dos Santos (43 anos), fato esse que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Conforme narrado, em tese, o imputável [C] atua como agiota e, nessa condição, emprestou dinheiro à vítima Ricardo, que é proprietário de um lava-jato localizado na Avenida Brasília, 1358 (anexo ao Posto Apolo), nesta cidade e Comarca de Araçatuba/SP. Em razão do inadimplemento, na data anterior aos fatos, os imputáveis [C e M] cobraram a dívida no lava-jato da vítima e, na ocasião, proferiram ameaças de mal injusto e grave. Em razão da ausência de pagamento, o imputável [C], mediante paga ou promessa de recompensa, teria combinado com o imputável [M] e com o adolescente J M a execução da vítima Ricardo. Ato contínuo, narra o Ministério Público que, no dia 6 de junho de 2021, por volta das 14h45min, na Avenida Brasília, 1358, o imputável [M V] e o adolescente J M, ambos na condução de uma motocicleta de cor clara e utilizando capacetes de cor preta, dirigiram-se até o referido lava-jato e lá efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, a qual foi atingida pelos projéteis. A vítima foi socorrida por seu filho Paulo Ricardo e encaminhada ao Hospital UNIMED, local onde passou por tratamento emergenciais. Consta da representação que, após diligências preliminares, os policiais civis Fernando Soares Pavão e Igor Spindola de Ataídes dirigiram-se até o hospital e obtiveram da vítima a declaração de que [C] e dois amigos haviam tentado matá-lo. Ato contínuo, os policiais apresentaram fotografia dos imputáveis [C M V] (28 anos) e [M V O L] (21 anos) e, ainda, do adolescente J M H P (17 anos), tendo a vítima reconhecido tais pessoas como sendo os autores da tentativa de homicídio, sendo [C] o mandante do delito e [M] e J M os executores da ação. Segundo o narrado pela vítima, na ocasião, o adolescente J M pilotava a motocicleta e o imputável [M] teria efetuado os disparos de arma de fogo. A vítima ainda relatou que viu a fisionomia de ambos os executores do fato, ressaltando que [C] e [M] já teriam ido ao lava-jato para ameaçá-lo pessoalmente. Consta da representação, ainda, que em ulteriores diligências, os policiais civis abordaram os imputáveis [C e M], bem como o adolescente J M no Bairro Alvorada e, no local em que estavam, foram encontrados capacetes de cor preta. Narraram os policiais que indagaram os três sobre os fatos e que [C] confirmou que a vítima Ricardo lhe deve dinheiro e que, juntamente com o imputável [M], já tinha ido até o lava-jato para efetuar a cobrança da referida dívida, o que foi confirmado pelo imputável. Por fim, o Ministério Público narra que a morte da vítima não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, a saber: ter sido a vítima prontamente socorrida e levada ao pronto-socorro do hospital UNIMED, onde recebeu tratamentos emergenciais. Acrescenta que o ilícito ocorreu por motivo fútil, considerando a desproporcionalidade entre a mora no pagamento de dívida pecuniária ilícita e o extermínio da vítima, que apenas não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes; e que o ilícito ocorreu por motivo torpe, pois motivado por dívida imoral, ilícita e nula, fruto de atividade pretérita também ilícita (agiotagem/usura) e por ter sido praticado mediante paga ou promessa de recompensa. Acrescentou, por fim, que o ilícito foi cometido mediante recurso de dificultou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida de inopino, com vários disparos de arma de fogo contra si em seu local de trabalho e que foi praticado para assegurar a execução e a vantagem de outro crime (agiotagem/usura). O Ministério Público ainda aponta que a ação foi filmada por câmeras de segurança. (…)



    Em audiência, o Ministério Público aditou a denúncia para adequação da conduta imputada ao adolescente em razão do falecimento da vítima (fls. 210-211), requerendo a emenda para constar que o adolescente foi representado pelo ato infracional equiparado ao delito tipificado no art. Art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe); II (motivo fútil); IV (recurso que dificultou a defesa da vítima); e V (assegurar ocultação de outro crime), na modalidade consumada” (fls. 46-48, e-doc. 6).



    3. Em 14.9.2022, a Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mantendo os fundamentos da sentença de primeiro grau. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO. Ato infracional equiparado ao crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e V (assegurar a execução de outro crime). Em contraste com o quadro probatório, a desculpa do apelante se acha inserida em uma sinopse descontextualizada – sem base na verdade do evento e de sua realidade – de modo a reforçar a ideia de erro na percepção dos fatos, sem deixar de anotar a mudança de suas versões exculpatórias, mostrando a ausência de sinceridade. A reclamada liturgia do ato de recognição cabe num mundo ideal, não se ajusta, sempre, à situação fática. Tanto é assim que o legislador anota no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, verbis: ‘a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, SE POSSÍVEL, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança [...]’. Podem as sobreditas regras serem dispensadas se o caso concreto exigir. Válido o reconhecimento do sindicado, começado pelas imagens (fotos) do vídeo, no caso dos autos, se a vítima, em momento algum, pôs em dúvida a identidade física, ao reconhecê-lo e, sobrevindo seu falecimento, por causa da agressão a bala, não prosseguindo com o recognição pessoal direta. O fim a que deve atender o ato de reconhecimento – não importando as circunstâncias de sua realização – é se a vítima, ao indicar o autor, ou coautor, da ação criminosa, agiu com certeza e espontaneidade, como aconteceu no caso em apreço. A indicação da autoria atribuída, também, ao sindicado, não se limitou ao reconhecimento da vítima, mas, por conta da presença de outros adminículos probantes, que a ele, seguramente, conduziram. Com absoluta certeza, tirada das provas conclusivas, reunidas no processo, o apelante concorreu diretamente para a morte da vítima, fazendo dele a ação do imputável, num liame subjetivo formado por desígnio comum. De rigor a procedência da representação. Embora ausente insurgência contra a medida socioeducativa aplicada, cumpre marcar que infração correlata homicídio qualificado contém violência real, justificadora da excepcionalidade da medida eleita – artigo 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente – sobretudo por sua aptidão responsiva, segundo os fins do artigo 1º, § 2º, incisos I, II e III, da Lei 
n. 12.594/2012 – Sinase, afastando, por inadequação ao processo ressocializador, as outras modalidades sociopedagógicas. Fica mantida a internação. Recurso ao qual se nega provimento” (fls. 168-169, 
e-doc. 6).



    Não interposto outro recurso, o processo de apuração de ato infracional, objeto deste habeas corpus, transitou em julgado em 14.12.2022. 



    4. Sustentando ilegalidade na condenação do paciente, ao argumento de ter sido fundada em reconhecimento fotográfico com inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 777.887/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.9.2023, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. 



    A decisão monocrática transitou em julgado em 16.10.2023.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa busca “a cassação das decisões que mantiveram o édito condenatório em desfavor do paciente, mediante a demonstração de flagrante ilegalidade na diligência policial inicial que apontou a autoria em desfavor em seu desfavor relacionado com a realização de um reconhecimento ilícito” (fl. 14, e-doc. 1).



    Realça que “o primeiro argumento de ilegalidade na diligência policial está no fato de que havendo notícias da ocorrência de animosidade entre a vítima e os acusados, os investigadores deveriam redobrar a atenção em relação a realização do reconhecimento, a fim de evitar sugestionamentos especialmente como o primeiro ato da investigação. Entretanto, diversamente do que determina a lei, os investigadores providenciaram uma fotografia que foi retirada de uma rede social de um dos acusados e apresentou para vítima, com o único intuito de que ela só ratificasse a sua inicial desconfiança sobre os autores da prática do crime em virtude de uma dívida que ela tinha com a pessoa de [C]” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Acrescenta que “a vítima nem sequer foi convidada a fazer a descrição dos autores do crime, prevalecendo a sua percepção de autoria da prática do crime em seu desfavor em virtude da animosidade que tinha com a pessoa de [C], restando para o paciente a acusação de participação no crime única e exclusivamente por ser amigo de [C]. As avessas do preconizado no artigo 226 do CPP, os investigadores induziram a vítima, sobre a forma como deveria apontar para os acusados como sendo os autores da prática do crime em discussão” (fl. 16, 
e-doc.1). 



    Registra que, “após a realização do reconhecimento ilegal, foi desencadeada uma série de outras diligências ilegais pelos agentes policiais, inclusive, na prisão dos acusados e realizações de buscas e apreensões em seus endereços” (fl. 16, 
e-doc. 1). 



    Salienta que, em razão do falecimento da vítima, não foi possível “o questionamento da realização do reconhecimento realizado de forma ilícita na fase policial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que os demais meios de prova acostados nos autos principalmente a prova testemunhal são apenas uma extensão do reconhecimento realizado pela vítima e induzido pelos agentes policiais que atuaram na primeira diligência logo após a ocorrência dos fatos” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Assevera que “a realização do reconhecimento de forma ilegal contaminou todo o conjunto probatório acostado nos autos por derivação nos precisos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, uma vez que os policiais que atuaram na diligência primeira, não se valeram da letra da lei para a realização do reconhecimento realizado em desfavor do paciente, sendo certo que repita-se, o remanescente do caderno probatório acostado nos autos em discussão é mera extensão daquela primeira diligência policial (reconhecimento ilícito)” (fl. 18, 
e-doc. 1). 



    Afirma ter havido “erro no reconhecimento realizado pela vítima mediante o induzimento dos policiais para que o paciente fosse apontado como sendo o condutor da motocicleta. O paciente foi apontado pelos policiais à vítima como sendo o condutor da motocicleta unicamente porque ele conhecia os demais acusados, e tinha uma foto junto com eles no facebook, sendo de bom alvitre registrar que os autores da prática do crime estavam com capacetes, o que impedia a realização de qualquer reconhecimento com a certeza necessária” 
(fl. 19, e-doc. 1). 



    Argumenta que da análise das fotografias existentes no relatório de investigação “é possível se verificar claramente que o piloto da motocicleta é bem maior que o passageiro, de modo que se da realização da investigação foi concluído que o executor do crime foi a pessoa de [M L] (o passageiro), o piloto da motocicleta jamais poderia ser o paciente, que é bem menor que tal pessoa conforme acima demonstrado de forma indiscutível” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Estes o requerimentos e os pedidos:



    “Assim, a defesa requer seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR para o reconhecimento da ilegalidade do RECONHECIMENTO discutido para a ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL e consequente ABSOLVIÇÃO do paciente J M H P. 



    Em caso de entendimento diverso, a defesa requer seja concedida a medida de urgência, uma vez que as imagens apontadas pela defesa demonstram de forma bastante cristalina que o paciente NÃO PARTICIPOU DO CRIME e encontra-se apreendido de forma completamente indevida, de maneira que a sua imediata libertação é medida a ser observada. 



    CONCEDIDA A MEDIDA DE URGÊNCIA, A DEFESA REQUER QUANDO DA APRECIAÇÃO DO MÉRITO, A CONFIRMAÇÃO DA CONCESSÃO DA LIMINAR, E DO POR VIA DE CONSEQUÊNCIA DO REMÉDIO HERÓICO DE OFÍCIO PARA A IMPOSIÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE, POR SER MEDIDA DE APLICAÇÃO DA LEI, DO DIREITO E DA JUSTIÇA” (fl. 27, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra ato monocrático do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.9.2023, denegou o Habeas Corpus n. 777.887/SP.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 16.10.2023.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Consta dos autos ter sido imposta ao paciente a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, com reavaliações técnicas periódicas, em razão da prática de ato infracional equiparado ao delito previsto nos incs. I, II, IV e V do § 2º do Código Penal (homicídio qualificado).



    10. No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico e reafirmou a autoria do ato infracional, corroborada por outras provas existentes nos autos:



    “Ainda sendo socorrida no hospital, a vítima Ricardo Permínio dos Santos, 43, disse aos policiais civis (Fernando e Igor) que os autores da tentativa para matá-lo foram os imputáveis [C M V] e [M V de O L], incluindo o apelante no trio dos desafetos. 



    Em trabalho no seu lava rápido, a vítima apontou [C], como sendo o mandante, [M] (garupa) e J (piloto), o sindicado, como os executores dos tiros disparados de cima de uma motocicleta de cor clara. 



    Ricardo foi atingido pelos disparos e imediatamente levado pelo filho (Paulo Ricardo) ao hospital da Unimed. 



    Entretanto, faleceu, consumando-se o homicídio. A representação foi aditada. (...)



    No cenário dos fatos, é indiscutível que a vítima foi assassinada pelos dois suspeitos que ocupavam a motocicleta. 



    E o reconhecimento pessoal, pela vítima, ainda que ferida, mas não diminuída na percepção do que acabava de acontecer com ela, foi categórico ao dizer que [C] e [M] estiveram no lava-jato, antes do crime, justamente para ameaçá-lo, por causa de uma dívida de dinheiro. 



    O apelante, igualmente reconhecido por Ricardo, era o condutor da moto e [M] o autor dos disparos de arma de fogo. 



    Em pesquisa sobre essa ocorrência, os anteditos policiais civis, em diligências, chegaram ao local onde os três suspeitos, antes mencionados, foram encontrados e, no mesmo lugar, apreendidos os capacetes de cor preta, vestidos pelos autores do homicídio. 



    Consta dos autos que, numa conversa informal, [C] admitiu que a vítima lhe devia dinheiro, e, assim, confirmando a fala de Ricardo, completou, dizendo que, realmente, ele e [M], antes dos tiros, estiveram no lava rápido para fazer a cobrança dessa dívida, fato esse confirmado por [M]. 



    E, segundo audição do apelante, em juízo, [M] (comparsa) mora na mesma casa, com ele, há dois anos, sem, contudo, provar o álibi levantado na audiência de apresentação. Mas está registrado nos autos que o capacete preto, confiscado pelos policiais, lhe pertencia, embora não tivesse motocicleta. 



    O apelante negou a coautoria, ou a participação, no homicídio.



    Em contraste com o quadro probatório, a desculpa do apelante se acha inserida em uma sinopse descontextualizada sem base na verdade do evento e de sua realidade de modo a reforçar a ideia de erro na percepção dos fatos, sem deixar de anotar a mudança de suas versões exculpatórias, mostrando a ausência de sinceridade. 



    É de alta relatividade o exame pericial residuográfico, assim explicitado no laudo técnico: ‘A detecção, ou não, de partículas de chumbo nas mãos do averiguado depende do tipo de projétil (se revestido com metal de liga de cobre ou não), do tipo da arma de fogo com que foi feito o disparo, de sua justeza, do modo de empunhá-la, das condições de disparo, do período de tempo decorrido entre o disparo e a coleta, da preservação das mãos, das condições de aderência de partículas no suporte, e da oleosidade e sujidade das mãos pesquisadas’. 



    Nada pode provar, isolado, para efeito de autoria dos disparos, notadamente pelo decurso de tempo entre os fatos e a realização da coleta do material, para o respectivo exame. 



    E das palavras do sindicado pode ser tido, como certo, que [C], ele e [M] se conhecem e mantinham relações de amizade. 



    Disso se conclui que Ricardo, por sua vez, conhecia esses três.



    Daí que o reconhecimento feito pela vítima, iniciado no hospital, através das fotografias do trio era, em verdade, apenas a confirmação de que não estava enganada quando memorizou, primeiro, a ida de [C] e [M] ao lava rápido, depois, ao se deparar com este último, atirando, em sua direção, da garupa da moto, pilotada pelo sindicado.



    Nunca, portanto, uma falsa memorização no umbral perceptivo, ou, ainda, a obnubilação causada pelos tiros, criando reminiscências, sem pé na realidade dos fatos. 



    Ricardo viu e reconheceu seus algozes. 



    É o que basta para indicação da autoria, uma vez manifesta a materialidade delitiva. 



    A reclamada liturgia do ato de recognição cabe num mundo ideal, não se ajusta, sempre, à situação fática. 



    Tanto é assim que o legislador anota no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, verbis: ‘a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, SE POSSÍVEL, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança [...]’. 



    Podem as sobreditas regras serem dispensadas se o caso concreto exigir. 



    Válido o reconhecimento do sindicado, começado pelas imagens (fotos) do vídeo, no caso dos autos, se a vítima, em momento algum, pôs em dúvida a identidade física, ao reconhecê-lo e, sobrevindo seu falecimento, por causa da agressão a bala, não prosseguindo com o recognição pessoal direta. 



    O fim a que deve atender o ato de reconhecimento – não importando as circunstâncias de sua realização – é se a vítima, ao indicar o autor, ou coautor, da ação criminosa, agiu com certeza e espontaneidade, como aconteceu no caso em apreço. 



    A indicação da autoria atribuída, também, ao sindicado, não se limitou ao reconhecimento da vítima, mas, por conta da presença de outros adminículos probantes, que a ele, seguramente, conduziram.



    Como alhures observado, a vítima já conhecia, de antemão, [M] e o apelante, lembrando que os dois moram na mesma casa, fazia dois anos antes do acontecimento em análise. 



    O capacete vestido pela dupla assassina era na cor preta. E, saliente-se que um deles, recolhido pelos investigadores, quando do encontro de [C], [M] e o sindicado, foi assumido como sendo de posse deste último. 



    O relatório de investigações (pp. 214/229) foi depurado no contraditório pela sabatina dos policiais subscritores Igor e Fernando, atestando, pela coerência com os depoimentos do filho da vítima (Paulo Ricardo), a verdade na fala de Ricardo (vítima) e a certeza, nesse somatório probante, de que o apelante é um dos autores do ataque homicida. 



    Essa testemunha, não contraditada, afirmou, categoricamente, que viu o apelante ao guidão da motocicleta branca, pelo simples fato de a viseira do capacete dele estar levantada. 



    Com absoluta certeza, tirada das provas conclusivas, reunidas no processo, o apelante concorreu diretamente para a morte da vítima, fazendo dele a ação do imputável, num liame subjetivo formado por desígnio comum. 



    Paulo e seu irmão Ruan Permínio confirmaram, em audiência, a dívida do pai com [C], e as visitas deste com [M] no lava-jato para fazer a cobrança. 



    Para esconder a agiotagem patrocinada por [C], o apelante e [M], animados por esse motivo ignominioso e, ainda, frustrados pelo insucesso, nas cobranças da dívida pecuniária, agiram criminosamente, por insignificante razão, atirando contra a vítima, sem lhe dar chance de defesa, e, com isso, causando sua morte. 



    O ato infracional espelhou o crime de homicídio, consumado e tetra qualificado, nos termos da exordial. 



    Sem espaço dialético para vitalizar dúvida idônea e razoável, condutora à presunção de inocência, é consequência lógica do arcabouço probatório a responsabilização estatutária do apelante” 
(fls. 170-176, e-doc. 6 – grifos nossos).



    11. Na decisão impugnada, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando a alegação de nulidade da na sentença que julgou procedente o processo de apuração de ato infracional: 



    “Sobre o tema, a Sexta Turma firmou recentemente novo entendimento de que o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é de observância obrigatória, e ainda assim não prescinde de corroboração por outros elementos indiciários submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial. 



    Com tal entendimento, objetiva-se a mitigação de erros judiciários gravíssimos que, provavelmente, resultaram em diversas condenações lastreadas em acervo probatório frágil, como o mero reconhecimento fotográfico de pessoas em procedimentos crivados de vícios legais e até psicológicos – dado o enviesamento cognitivo causado pela apresentação irregular de fotografias escolhidas pelas forças policiais –, que acabam por contaminar a memória das vítimas, circunstância que reverbera até a fase judicial e torna inviável posterior convalidação em razão do viés de confirmação. 



    Sobre o tema, relevantíssimo julgado do Ministro Rogerio Schietti cuja ementa passo a colacionar: (…)



    No caso em tela, assim foi afastada a alegação de nulidade pelo Magistrado sentenciante (e-STJ fls. 103-106): (…)



    Na mesma linha o Tribunal de origem (e-STJ fls. 112-117): (…)



    A análise dos excertos acima colacionados demonstra que as instâncias de origem consideraram diversas outras provas para concluírem pela autoria delitiva, como os depoimentos contraditórios dos réus, o fato de a vítima conhecer os agentes, tendo-se utilizado fotografias apenas para que ela apontasse aos policiais quem seriam, bem como diversas provas circunstanciais que corroboram a narrativa acusatória, em especial o fato de haver dívida de agiotagem e sua cobrança agressiva por meio dos acusados, além do fato de o ora paciente ter posse de capacete preto idêntico ao utilizado por quem efetuou os disparos, ainda que não sendo possuidor de motocicleta nem de habilitação para tanto. 



    No mesmo sentido o Ministério Público Federal, de cujo parecer colaciono o seguinte excerto (e-STJ fl. 334):



    ‘Como se vê, há indícios suficientes de autoria, os quais estão apoiados, não só no reconhecimento fotográfico, como também em outras provas, notadamente o depoimento da vítima no leito do hospital, que identificou os dois réus e o comparsa adolescente, havendo que se falar em nulidade. Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram que testemunhas, além da própria vítima, que depois veio a óbito, reconheceram com segurança o paciente como um dos autores do crime, descrevendo as suas características físicas’.



    Ante o exposto, denego a ordem, acolhido o parecer ministerial” (fls. 3-12, e-doc. 7).



    12. Na espécie vertente, tem-se que o reconhecimento fotográfico foi corroborado por outras provas, em harmonia com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Afastar essa conclusão, acolhendo a pretensão de nulidade do conjunto probatório e a consequente absolvição do paciente, demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas que serviram de fundamento para o reconhecimento da prática do ato infracional, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.646-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes.



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o ree